Tribunal: TJDFT
Processo: 0001377-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. PUBLICAÇÃO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Apelação criminal (ID 14921669) apresentada pelo querelante contra decisão homologatória de transação penal firmada entre a querelada e o Ministério Público. Queixa-crime por calúnia desclassificada para injúria por decisão de 09 de setembro (ID 14921666). Transação realizada em 24 do mesmo mês (ID 14921667).
2 – Nulidade. Desclassificação do crime de calúnia para injúria. A falta de publicação da decisão que desclassificou o delito não causou prejuízo à parte, uma vez que, imediatamente após, ocorreu a audiência preliminar onde foi realizada a transação, na presença do querelante, que nada alegou a respeito do ato judicial. Ademais, a desclassificação não importou em inclusão de novos fatos na imputação, de modo que não houve necessidade de emenda à queixa, ou seja, não houve prejuízo ao querelante. Finalmente, a audiência resultou em dar publicidade a todos os atos praticados até então, cumprindo, assim, o disposto no art. 67, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995, “Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores”. Não há, pois, nulidade a ser pronunciada.
3 – Desclassificação. Na forma do art. 383 do CPC, é cabível a desclassificação de crime contra a honra “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave”, conforme decidiu o STJ: “Queixa que comporta desclassificação para o delito de difamação, cujos elementos típicos encontram-se logicamente contidos no tipo da calúnia” (HC 144274 / MG 2009/0153836-3, Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138); Relator(a) p/ Acórdão). No caso, não houve necessidade de aditamento, pois os elementos constitutivos do tipo se encontravam na queixa. Sentença homologatória que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.